Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal qualificada por violência doméstica, notadamente, pela conjugação do laudo pericial, declarações firmes da vítima em sede policial e em Juízo, bem como, declarações da testemunha policial, revela-se inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, já que o réu confessou parte das agressões na vítima, o que, contudo, não acarreta na alteração da pena, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça por já estar essa fixada em seu mínimo legal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.